Tribunal: TJPA
Processo: 0816818-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816818-07.2017.8.14.0301
APELANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: DULCIRA SANDRES MELO, ANTONIO MOREIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA SIN INAUDITA ALTERA PARS COMINADA COM DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITAS. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A petição inicial é clara em relação à causa de pedir e aos pedidos, preenchendo todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/15, não havendo que se falar em inépcia da inicial. E, ambas as requeridas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

2- Demonstrado que o atraso exacerbado na entrega da obra, causou ansiedade e angústia aos adquirentes do imóvel, impossibilitando o financiamento do imóvel, e frustrando o sonho da casa própria, logo, não se tratando de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impõe-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelos autores. (Precedentes).

3- Contudo, o quantum indenizatório merece ser minorado para se adequar aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

4- Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada. Correta a confirmação da Liminar aquando da prolação da r. sentença objurgada

5- Sentença de parcial procedência reformada, tão somente para minorar o quantum indenizatório à título de dano moral.

6- RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0816818-07.2017.8.14.0301

APELANTES: LEAL MOREIRA MOBILIÁRIA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

APELADOS: DULCIRA SANDRES MELO E ANTONIO MOREIRA MELO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelas Empresas
LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.
(Id. Num. 464224 e 4642258 - retificação) insatisfeitas com a r. sentença (Id. Num. 4642237), prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Tutela Provisória
Sin Inaudita Altera Pars
Cominada com Depósito em Consignação,

ajuizada por DULCIRA SANDRES MELO e ANTONIO MOREIRA MELO.

Informam os autos que adquiriram em
21/08/2010
junto as empresas demandadas, a unidade comercial nº 1614, do empreendimento “Vitta Office”, situado na Tv. 25 de Setembro nº 2115, com parcela a ser financiada pelo agente financeiro.

Aduziram que, embora tenham cumprido com o pagamento das parcelas avençadas, a obra não foi concluída nem entregue na data aprazada em contrato, que seria meado de 2012, vindo a ser entregue somente em julho de 2016, inviabilizando o financiamento pelo SFH, em face da idade avançada em que se encontravam os autores.

Nessas circunstâncias, os autores alegam que firmaram acordo com as rés para a devolução dos valores já pagos, sendo que este não foi cumprido por parte das empresas demandadas que passaram a cobrar a parcela do financiamento, sob a ameaça de vender a unidade a terceiros.

Diante deste cenário, os autores ajuizaram a presente demanda (Id. Num. 4642152), postulando em sede de tutela provisória, a determinação para que as rés não procedam a alienação do imóvel ou seu aluguel, até o trânsito em julgado desta ação, bem como que seja autorizado o depósito em juízo do valor referente ao pagamento das taxas condominiais do condomínio da unidade comercial. No mérito, pugnaram pela condenação das rés ao pagamento de danos morais, bem como, após o deslinde da questão, a devolução dos valores depositados à título de taxas condominiais.

Após regular tramitação do processo
sobreveio a r. sentença
que julgou PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC.

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença de 1º Grau:

“Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: a) confirmar a decisão que deferiu a medida liminar (Id. 2067326), bem como a que determinou o levantamento dos valores depositados pelos requerentes (Id.13672682); b) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC); e c) indeferir a condenação das requeridas por litigância de má-fé.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Custas e honorários pelas requeridas, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de maio de 2020”

Em seguida, os autores opuseram embargos de declaração (Id. Num. 4642243), os quais restaram rejeitados, na decisão de Id. Num.4642255).

Irresignadas, as requeridas apresentaram Recurso de Apelação (Id. Num. 4642245), vindo, posteriormente a ratifica-lo no Id. Num.4642258.

No Recurso de Apelação, as apelantes alegam como preliminares: a inépcia da inicial, sob alegação de que o conjunto da postulação ser ininteligível e incompatíveis entre si; e a ilegitimidade passiva
ad causam
da Leal Moreira Imobiliária Ltda., uma vez que o Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos autores e a requerida Imperial Incorporadora Ltda., pessoas jurídicas distintas.

Em relação ao direito pleiteado pelos autores, sustentam a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada de urgência, pois entendem que no caso existe mera expectativa de direito.

Aduzem, ainda, que o atraso na entrega da obra não gera a condenação por dano moral, consoante entendimento do STJ.

Outrossim, pugnam pela minoração do quantum da condenação do dano moral, face entender ser o valor de R$40.000,00(quarenta mil reais) se mostra excessivo e fora dos parâmetros adotados pelo STJ que vem arbitrando em média de R$6.0000,00 (seis mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais), evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

Pugnam, ao final, pelo provimento do apelo; e que todas as intimações e publicações sejam levadas em efeito em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA nº 13.179.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 4642261.

Foram os autos encaminhados a esta E. Corte, e por distribuição coube-me a relatoria.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENARIO VIRTUAL0).

É o relatório síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso de apelação,
eis que presentes se encontram os pressupostos de admissibilidade.

Partindo dos fatos narrados acima, com amparo no conjunto probatório produzido nos autos, passo a apreciar as preliminares suscitadas pelas apelantes.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL e ILEGITIMIDADE DA RÉ LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.

De início se faz necessário apreciar as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ofertadas pela Leal Moreira Imobiliária Ltda, que alegou ser inepta a exordial e não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido seria contraditório e porque não integrou a relação contratual pactuada entre os autores e a empresa Imperial Incorporadora Ltda., apontando esta última como a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

Pois bem! Penso que essa arguição não passa de mero exercício de retórica.

Impende anotar, de início, que conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Portanto, merece ser conhecida a preliminar de ilegitimidade, embora já tenha sido rejeitada em decisão interlocutória pelo Juízo de primeiro grau, no Id. Num. 4643802.

Contudo, adianto que foi corretamente rejeitadas essas preliminares perante o juízo de primeiro grau, e igualmente não merece acolhimento junto a esta Corte de Justiça.

Com efeito, vejamos os fundamentos adotados pelo Magistrado
a quo
(cópia ID Num 4642187):

“ Alegam as requeridas a inépcia da petição inicial diante da incompatibilidade dos pedidos, uma vez que os autores pedem o impedimento da venda do imóvel a terceiros, mesmo afirmando que deseja a rescisão contratual. Em réplica, os autores esclarecem que havia um pacto expresso com as requeridas de que negociaria com terceiros a unidade imobiliária, porém estas comunicaram a negociação sem, no entanto, aventar sobre o ressarcimento dos valores pagos pelos autores. Assim, entendo que não há incompatibilidade nos pedidos da parte autora.
Afasto a preliminar arguida.

Quanto
a ilegitimidade passiva da requerida LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
, ante a alegação de ausência da mesma na relação jurídica em questão, por não figurar no contrato de venda e compra firmando pelo autor apenas com a segunda ré, temos que nos documentos juntados pelos autores, tanto o contrato como o termo de entrega do imóvel, constam a logomarca da requerida, pois faz parte do mesmo conglomerado econômico.

Junte-se que há solidariedade entre os participantes da cadeia do fornecimento de produtos/serviços, portanto, incorporadora e imobiliária são responsáveis solidárias pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18 do CDC. Isto posto
entendo por indeferir a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.”

Constata-se que o juízo
a quo
, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, bem repeliu as preliminares de defesa das rés, pois, de fato, a petição inicial que é clara quanto ao pedido formulado, o qual não se mostra contraditório, considerando a existência de acordo firmado entre as partes e o evidente e longo atraso na entrega do imóvel.

Com efeito, conforme dispõe o art. 319 do CPC, cumpre ao demandante apontar os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão, com a indicação do pedido e de suas especificações, além dos demais requisitos formais de identificação.

Cumpre referir que a petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, somente sendo possível seu indeferimento por inépcia quando impossível seu aproveitamento, o que não é o caso dos autos.

Compulsando os autos e a exordial, observa-se que a parte autora especificou o contrato objeto da demanda, colacionou todas os documentos necessários a comprovação dos fatos alegados na exordial. Dessa forma, não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial.

Igualmente, não prospera a alegada ilegitimidade de uma das rés, uma vez que sendo as empresas do mesmo grupo econômico, constatando-se essa qualidade por meio da confirmação pelas próprias empresas, conforme simples leitura de suas manifestações, a exemplo, a própria contestação e do recurso de apelação.

Ademais o contrato elaborado entre as partes possui a logomarca de ambas as empresas, em todas as páginas, conforme constatado no Id. Num. 4642174.

Portanto ambas as requeridas podem ser consideradas como fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

A propósito, colaciono julgado recentíssimo - Data do julgamento –
17/01/2021
- TJSP.

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao atraso na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros.

(
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

Após analisar acuradamente os autos, chego à conclusão de que a r. sentença merece parcial reforma, somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, mantendo-se os demais termos constantes do ato sentencial.

Explico:

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido prometido à venda do imóvel com a estipulação de prazo certo para a sua entrega, deve o compromissário vendedor, que tem recebido as prestações e/ou já recebeu os valores pactuadas, entregá-lo no prazo previsto, não podendo alegar dificuldades ou existência de caso fortuito sem nenhuma prova. Tais argumentos não podem servir para que se exima de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante os compromissários compradores.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva das empresas demandadas pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados aos autores. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das rés repararem os autores pelos danos sofridos.

Nesse contexto, o
Dano Moral
,

em razão de atraso excessivo na entrega da obra, hipótese que o atraso não se caracteriza como simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

Como cediço, o pressuposto para a indenização de danos morais não consiste na prova do dano em si, por sua notória impossibilidade. O que deve restar demonstrado é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo conforme assentada jurisprudência emanada do Colendo STJ:

“NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”. (STJ, Resp. nº 86271, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 09/12/1997).

No meu sentir, a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta das rés, que, postergaram a entrega do apartamento, seguramente atingiu a dignidade dos adquirentes, que não puderam usufruir o bem adquirido no tempo esperado, e pior, no caso dos autos, tampouco puderam efetivar a conclusão da compra da unidade, pois o atraso na entrega impossibilitou que os autores financiassem o imóvel, e com isso, restou frustrada o sonho da casa própria. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual, risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Danos Morais, que por sinal foram solicitados desde o ajuizamento da inicial.

No caso, as apelantes extrapolaram exacerbadamente o prazo de entrega do bem, onde o prazo contratual seria meado de 2012 e somente entregaram o imóvel no ano de 2016.

Nesse passo, há que se considerar que o atraso na entrega de imóvel,
por longo período
, consiste em circunstância apta a caracterizar o dano moral, ultrapassando a seara de mero aborrecimento.

Neste sentido a orientação do STJ:

“Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o
atraso expressivo
na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação (
STJ
, AgInt no AREsp 1110797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO INJUSTIFICADO E DESARRAZOADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Na hipótese, o dano moral foi reconhecido por força do atraso injustificado pelo prazo de 2 (dois) anos na entrega de imóvel
.
Precedentes.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1877364/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Na espécie, cabe observar, que o atraso na entrega do imóvel perdurou em torno de 04 (quatro) anos, onde iniciou a frustração e acarretou danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que ausente o amparo legal para o acolhimento da pretensão recursal das empresas demandadas que buscam o afastamento da condenação em dano moral imposta na r. sentença.

Contudo, a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar alguns critérios. Com efeito, "Os danos morais na sua expressão econômica devem assegurar a justa reparação e a um só tempo vedar o enriquecimento sem causa do autor, mercê de considerar a capacidade econômica do réu, por isso que se impõe seja arbitrado pelo juiz de forma que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade" (
STJ
; 1ª Turma; REsp 1133257/RJ; Rel. Min. Luiz Fux), sendo certo que "A fixação da indenização por dano moral deve revestir-se de caráter indenizatório e sancionatório, adstrito ao princípio da razoabilidade e, de outro lado, há de servir como meio propedêutico ao agente causador do dano" (
STJ
; 3ª Turma; REsp 582047/RS; Rel. Min. Massami Uyeda).

Considerados esses critérios, penso que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como exacerbado e fora dos padrões especificados pela jurisprudência Pátria.

Entendo que reduzir para R$10.000,000, (dez mil reais), melhor concretiza os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por estar inclusive, compatível com a repercussão e natureza do dano, precedentes jurisprudenciais, e que melhor concretiza os princípios mencionados alhures. Além do observar os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 970. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DEMORA SUPERIOR A CINCO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "A legitimidade passiva da CAIXA não deve decorrer da mera circunstância de haver financiado a obra nem de se tratar de mútuo contraído no âmbito do SFH, mas do fato de ter provido o empreendimento, elaborado o projeto com todas as especificações, escolhido a construtora e negociado diretamente em programa de habitação popular" (AgInt no REsp 1.526.130/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017, g.n.).

2. No caso específico do empreendimento imobiliário objeto destes autos, julgados recentes desta Corte assentaram o entendimento de que foi gerido pela própria Caixa Econômica Federal para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda, reconhecendo sua legitimidade para responder pelos vícios construtivos.

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.

4.
Na hipótese, o atraso de mais de cinco anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual e denota circunstância excepcional suficiente a ensejar a reparação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5."A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe de 25/06/2019 - Tema Repetitivo n. 970).

6. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(AgInt no REsp 1795662/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

Quanto ao pedido de reforma da decisão combatida, e a alegação de que carece dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, a liminar de tutela de urgência deferida pela magistrada singular, entendo como improcedentes, pois, considero incensurável e coerente o pronunciamento judicial.

Vejamos o que consta da decisão que deferiu a Tutela requerida pelos autores (Id. 2067326):

“Quanto ao pedido para que as requeridas se abstenham de alienar o imóvel entendo por seu deferimento, pois os autores encontram-se efetuando o pagamento mensal de todas as taxas condominiais, e se a mora no cumprimento do contrato partiu dos requeridos, como se verifica, não há fundamento para que as rés efetuem a alienação do mesmo, vez que só vem a prejudicar os autores que já efetuaram todos os pagamentos que caberiam, com exceção do financiamento diante no (sic) atraso na entrega do imóvel.”

E completou seu raciocínio:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/15, defiro o pedido de concessão da tutela provisória, para determinar que as requeridas se abstenham de alienar ou alugar o imóvel em questão, até o trânsito em julgado desta ação, bem como autorizo o depósito em juízo do valor referente ao pagamento das taxas condominiais”

Nesse contexto, tenho por oportuno observar, também, que a Togada Singular,
acertadamente
confirmou a Liminar, aquando da prolação da r. sentença ora objurgada (Id Num. 4642237).

In casu
os desmandos perpetrados pelas empresas demandadas, não podem nem devem ser atribuídos ou suportados pelos consumidores, agravando ainda mais a situação enfrentada pelos apelados, seria extremamente injusto, pois já basta o sofrimento pelo atraso exacerbado na entrega da obra, e a frustação de não poderem concluir a compra do imóvel em face da idade avançada em que se encontravam por ocasião da entrega do imóvel, impossibilitando a realização do financiamento junto ao SFH.

Noutro quadrante, o prequestionamento com relação a suposta violação à lei federal, ao art.5º LIV, XXXV e ao artigo 93, inciso IX da Carta Política, acredito que tal argumento seja um mero exercício de retórica, haja vista que isto não ocorreu. A r. sentença encontra-se suficientemente fundamentada. Portanto repito: Não é o que ocorre no presente caso.

Saliento que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, emanadas da Corte Suprema – STF, dentre outras tantas:

(AI 663.125-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 634.217-AgR/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 764.042-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 643.180-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 787.991-AgR/DF).

Em verdade no feito em exame inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 10.000,000, (dez mil reais), por entender que este valor melhor adequa ao caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e precedentes jurisprudenciais, mantendo hígidos os demais termos constantes da r. sentença de primeiro grau.

Assim voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021